Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-61.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007646-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), SILVIO LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 050.307.471-33 (AGRAVANTE), CLECI LOVISON TACCA - CPF: 018.316.489-03 (AGRAVADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, nesta quadra de cognição sumária, não se mostra viável permitir a reintegração do agravante na posse do veículo, mormente porque os documentos acostados aos autos não se revelam suficiente à demonstração de que a requerida efetivamente esteja na posse do bem, assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÍLVIO LIMA DO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1000098-49.2023.8.11.0108), ajuizada pelo agravante contra CLECI LOVISON TACCA, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que fosse liminarmente reintegrado na posse do automóvel Volkswagen Gol 1.6 Rallye de placas MQD-7045, por entender que, “
além de pairar dúvida acerca da posse anterior do autor, também não há (...) comprovação satisfatória da prática do esbulho”
alegadamente praticado pela ré/agravada,
notadamente “não há prova documentada nos autos de que a requerida efetivamente esteja na posse do bem, muito menos as circunstâncias em que isso teria se dado”
; todavia,
“como medida de cautela”
, o MM. Juiz deferiu pedido subsidiário para inserir no sistema RENAJUD anotação de
“impedimento de transferência do veículo”
(cf. Id. nº 111707992 dos autos de origem).

O autor/agravante reafirma o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC dizendo que sua posse anterior sobre o automóvel objeto da lide
“está comprovada por meio do Auto de Infração nº 111100”
, lavrado às 18h30 do dia 06/11/2022,
“o qual comprova que o recorrente era quem estava de posse do veículo até a data da apreensão do veículo”
pela autoridade policial em razão da prática da conduta tipificada no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais (perturbar do trabalho ou do sossego alheio mediante abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos), e também pela
“declaração acostada nos autos emitida pela Sra. Eloana Eloide de Souza Penha, que vendeu o veículo ao recorrente em 15/01/2021”
, demonstrando que o automóvel estava sob sua posse e propriedade
“há quase dois anos”
(sic – cf. Id. nº 163836687 - Pág. 7/8).

Argumenta que, embora tenha repelido o pedido de
“Restituição de Objeto Apreendido”
(Proc. nº 1000585-29.2022.8.11.0019) por entender que a
“apreensão ainda interessa ao processo”
, o MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT admitiu expressamente que
“não resta dúvida quanto à propriedade do aparelho de som automotivo e o automóvel requestado em relação ao requerente”
(sic – cf. Id. nº 163836687 - Pág. 8).

Quanto à data e à efetiva ocorrência de esbulho possessório, reafirma que, após a apreensão do veículo e encaminhamento, pela autoridade policial,
“ao pátio da Ciretran de Porto dos Gaúchos/MT”
, ele, o autor/agravante, “entrou (em) contato com a recorrida, que é a proprietária do veículo perante ao Detran, e se comprometeu de realizar o pagamento das taxas em atraso, e com isso ela realizaria a transferência do bem”, mas,
“após o pagamento do veículo, a recorrida, retirou o veículo do Ciretran de Porto dos Gaúchos/MT, na data 21/11/2022”
, mas não lhe restituiu o automóvel, o que, segundo argumenta, caracteriza esbulho possessório (sic – cf. Id. nº 163836687 - Pág. 9/11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, ordenando-se sua imediata reintegração na posse do automóvel objeto da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 163836687 - Pág. 16).

A decisão vinculada ao Id. nº 165639749 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 168534689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. nº 165639749 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos, senão a apresentação das contrarrazões pela ré/agravada, com réplica pontual aos argumentos do agravante e reforço da conclusão estabelecida pelo juiz em Primeiro Grau e pelo relator no momento do art. 1.019, I, do CPC.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. nº 165639749, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“ Na petição inicial da ação de origem, o autor/agravante sustenta, em linhas gerais, que, em 15/01/2021, adquiriu o automóvel objeto da lide de pessoa identificada como Eloana Eloíde de Souza Penha, que não figurava como proprietária do automóvel perante o DETRAN/MT, e que, mesmo sem “a devida transferência no órgão estadual de trânsito, (...) permaneceu na posse do veículo automotor até o dia 06/11/2022, às 18h30, momento em que o carro foi apreendido pela Polícia Militar após denúncia de suposto cometimento delito descrito no art. 42, inciso III, da Lei de Contravenção Penal (perturbação do trabalho ou do sossego alheios por meio de instrumentos sonoros ou sinais acústicos)”.

Como o veículo foi encaminhado para o pátio do órgão de trânsito “em razão da existência de multas e impostos atrasados, (...) e somente poderia ser retirado após o pagamento de tais débitos e pela pessoa que consta como proprietária do bem junto ao órgão estadual de trânsito”, entrou em contato com a ré/agravada e se comprometeu à “quitação dos débitos” para que ela retirasse o veículo do pátio do órgão, sucedendo, porém, que, após tomar ciência da quitação das pendências financeiras, esta “se deslocou até o pátio do órgão estadual de trânsito, efetuou a retirada do veículo automotor sem o conhecimento do autor e trouxe o bem para esta cidade”, a saber, o Município de Tapurah/MT (sic – cf. Id. nº 108172783 - Pág. 3/4 dos autos de origem).

Afirma que a ré/agravada “não é a proprietária do automóvel desde o ano de 2018”, quando o vendeu para “Cristiano de Lima Motta, sem providenciar a transferência de titularidade do bem”, e que este “deu o veículo ao senhor Paulo Ortega como forma de pagamento de uma dívida” e este, por sua vez, “posteriormente vendeu o veículo” para pessoa não identificada, e que, após essa longa cadeia de transferências do automóvel sem um único registro perante o DETRAN, o bem acabou com a senhora Eloana Eloíde de Souza Penha, que o vendeu ao autor/agravante pelo preço de R$ 10 mil.

Pela mera leitura da exposição fática percebe-se que razão acompanha o MM. Juiz ao indeferir o pedido de tutela de urgência por falta de demonstração do esbulho possessório alegadamente praticado pela ré/agravada.

De fato, não há mínimo elemento de convicção indicativo “de que a requerida efetivamente esteja na posse do bem, muito menos as circunstâncias em que isso teria se dado”, não se podendo afirmar, pelo menos por ora, o preenchimento dos requisitos à reintegração liminar do autor/agravante na posse do automóvel”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023